Tribunal: TJDFT
Processo: 0746889-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0746889-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PORTO BSB ENGENHARIA LTDA. - EPP, BPP PARTICIPACOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO EMBARGADO: CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DO RIO BRANCO, DELZIO JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR V I S T O S. (Doc. Num. 21218315). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por BPP PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTRA contra decisão (Doc. Num. 20960402) por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo do Agravo de Instrumento por elas interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0740244-62.2017.8.07.0001, proposto em desfavor das Agravantes pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BARÃO DO RIO BRANCO E OUTRO, entre outros temas, determinou a apresentação, pela parte exequente, de planilha atualizada do débito com a inclusão de multa e de honorários. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, como as razões recursais já vieram ajustadas às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, uma vez que impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, conheço dos Embargos de Declaração como Agravo Interno. Assim, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. Em face do que dispõe o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os Agravados, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BARÃO DO RIO BRANCO E OUTRO, no prazo de 15 (quinze) dias. I. Brasília - DF, 11 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador